Tribunal: TJES
Processo: 0033994-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033994-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALLES VINICIUS DE MORAES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que deu provimento à apelação para anular ato de demissão de servidor público, afastando a configuração de abandono de cargo por ausência de animus abandonandi, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de decisão anterior em mandado de segurança e à configuração dos elementos do ilícito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar decisão anterior proferida em mandado de segurança e eventual violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a presença dos elementos configuradores do abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a ausência do elemento subjetivo (animus abandonandi), com base na conduta do servidor, que comunicou sua intenção de desligamento, colaborou com a transição e assumiu novo cargo público.

A decisão proferida no mandado de segurança não vincula o exame da configuração do abandono de cargo, pois se limita à legalidade do indeferimento temporário do pedido de exoneração, não abrangendo o elemento subjetivo da conduta.

Não há omissão ou contradição quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos das partes.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para reforma do julgado com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de animus abandonandi afasta a configuração do abandono de cargo, ainda que haja indeferimento administrativo do pedido de exoneração. 3. A decisão proferida em mandado de segurança que analisa a legalidade de ato administrativo não impede o exame autônomo dos elementos subjetivos do ilícito disciplinar. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0033994-21.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO: THALLES VINICIUS DE MORAES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de THALLES VINICIUS DE MORAES, para anular o ato de demissão e reconhecer a inadequação da penalidade aplicada ante a ausência de
animus abandonandi
.

Em suas razões recursais o Ente Autárquico sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que: (i) a decisão não teria analisado detidamente o acervo probatório, especificamente a existência de decisão anterior proferida no Mandado de Segurança nº 0021492-84.2017.8.08.0024, que teria reconhecido a legalidade do indeferimento do pedido de exoneração do servidor; (ii) a conclusão deste Colegiado violaria a coisa julgada formada no referido
writ
; (iii) restariam demonstrados os elementos objetivo e subjetivo para a configuração do abandono de cargo, uma vez que o servidor se ausentou intencionalmente antes de qualquer decisão definitiva sobre seu pedido de desligamento. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contraminuta, aduzindo que: (i) não há vício a ser sanado, visto que o acórdão proferido no Mandado de Segurança limitou-se a tratar da legalidade do indeferimento temporário da exoneração, não abordando a intenção de abandonar o cargo; (ii) o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), baseando-se na boa-fé e na conduta colaborativa do servidor; (iii) a irresignação do Detran consiste em mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer, portanto, o desprovimento do recurso.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a ausência de
animus abandonandi
e a desproporcionalidade da pena de demissão, supostamente ignorando a higidez do indeferimento do pedido de exoneração e a coisa julgada formada em ação mandamental anterior.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Inexistindo tais vícios, o recurso integrativo revela-se via inadequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de simples descontentamento com o entendimento adotado pelo julgador.

No caso em tela, a
ratio decidendi
adotada por esta Segunda Câmara Cível foi pautada na análise pormenorizada da conduta do servidor, restando expressamente consignado que a configuração do abandono de cargo exige a prova do elemento subjetivo, o qual não se fez presente, haja vista que Thalles Vinicius de Moraes comunicou sua intenção de desligamento, colaborou com a transição do setor e buscou assumir novo cargo conquistado por concurso público.

A alegação de que este Colegiado ignorou a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0021492-84.2017.8.08.0024 não se sustenta. O acórdão ora guerreado enfrentou a tese de que a inexistência de dolo e a postura cooperativa do servidor tornariam a demissão uma medida excessiva, independente da discussão sobre a legalidade estrita do indeferimento temporário da exoneração pela Administração.

Dessa forma, o que se observa é o mero inconformismo do embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável. Ao magistrado não é exigido que decline todos os dispositivos legais e responda a cada uma das teses suscitadas pelas partes, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para lastrear o comando judicial. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Cumpre reiterar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
(REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Verifica-se, portanto, a total ausência dos requisitos de embargabilidade, consistindo a irresignação do DETRAN/ES em mera pretensão de rediscussão do mérito, o que se revela inviável através da estreita via dos aclaratórios.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.